Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737716-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON EVANGELISTA SILVA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos prcessuais. Ausente pedido liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2022 13:36:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora